Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-16.2022.8.11.0052
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000728-16.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO JOSE CORREA - CPF: 513.692.061-00 (APELANTE), GEOVANE MAXIMO LACERDA - CPF: 007.071.111-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDMAURO RANGEL XAVIER - CPF: 941.336.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), às penas de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, cumuladas com a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pelo prazo de 6 meses, cingindo-se a pretensão recursal à redução da pena acessória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se está fundamentado o prazo da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir, e se proporcional à gravidade da conduta e às peculiaridades do caso.

III. Razões de decidir

3.

Deve ser retificado o prazo da penalidade acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor quando as peculiaridades do caso concreto e a gravidade da conduta perpetrada não justificam o lapso temporal mais rigoroso que a pena privativa de liberdade e a reprimenda de multa impostas nos mínimos legais.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido para reduzir ao mínimo de 2 meses a pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo.

Tese de julgamento: “Na fixação da pena acessória de suspensão da habilitação ou permissão de dirigir veículo automotor deve-se considerar as circunstâncias judiciais, além das peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 293 e 306; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1709618/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/11/2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SERGIO JOSE CORREA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SERGIO JOSE CORREA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n.º

1000728-16.2022.8.11.0052, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/1997
, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal, cumulados com a
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor
, pelo prazo de
06 (seis) meses
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 249004213, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante
almeja
exclusivamente
a
redução do tempo da pena acessória de suspensão da habilitação ou proibição para se conduzir veículo automotor
, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, máxime porque inexistente fundamentação apta a justificar o prazo fixado.

Em contrarrazões vistas no ID 249004216, o Ministério Público Estadual rechaça a pretensão defensiva e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 257632650, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Dessume-se dos autos que
SERGIO JOSE CORREA
foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal judicial, restou
condenado
pelo delito previsto no
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
; porque, no dia 21 de maio de 2022, na Avenida dos Imigrantes, localizada na cidade de Rio Branco/MT, foi parado em uma
blitz
da Polícia Militar enquanto conduzia a motocicleta Honda Fan 150cc, de cor preta, placa OBA8D74, e diante dos sinais físicos de embriaguez, fora submetido também ao teste do etilômetro, cujo resultado correspondente a
0,80mg/l
desencadeou sua prisão em flagrante por dirigir com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, tendo posteriormente admitido em juízo que ingeriu algumas latas de cerveja e uma dose de cachaça naquele fatídico dia.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Da irresignação com o prazo da pena acessória:

Consoante relatado, vindica o apelante tão somente a redução do prazo da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, a qual fora estabelecida pelo MM. Juiz
a quo
em 06 (seis) meses, alegando, nesse desiderato, a falta de proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade e à pena de multa fixadas nos mínimos legais, e a ausência de fundamentação capaz de justificar o
quantum
estabelecido.

E, deveras,
o pleito
merece acolhimento
.

Como é cediço, para os crimes de trânsito, além da pena privativa de liberdade e da pena de multa, o legislador impôs no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por prazo certo e determinado, preestabelecido no interstício de 02 meses a 05 anos.

No que se refere à forma de quantificação desta reprimenda, a norma revela-se omissa, razão pela qual a jurisprudência assentou o entendimento de que compete ao juiz estabelecer o prazo de duração da medida conforme as peculiaridades do caso concreto, a exemplo da gravidade da conduta e do grau de censura do agente.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO AO PRAZO MÍNIMO PREVISTO NO ART. 293 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A pena de proibição de dirigir veículo automotor não se confunde com as penas substitutivas à privativa de liberdade estabelecidas no Código Penal. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a norma não estabelece os critérios a fim de fixar o lapso com objetivo de suspender a habilitação para dirigir, devendo o juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (AgRg no

REsp n. 1.663.593/SC, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 26/6/2017). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento
”. (STJ - AgRg no AREsp 1709618/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020) – Destaquei.

Tal orientação, aliás, também é adotada no âmbito deste eg. Sodalício Estadual, consoante se observa dos seguintes precedentes,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL –
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH – PENALIDADE ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– RECURSO PROVIDO. A pena acessória é aquela aplicada em simultâneo a uma pena principal, a fim de proteger determinados interesses colocados em perigo em razão da prática de um crime, e seu arbitramento deve observar os critérios mínimos e máximos estabelecidos no tipo penal, demandando proporcionalidade entre as condenações
.” (TJ-MT - APR: 00049105820198110055, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2023). Negritei.

“
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.
”
(N.U. 1000695-17.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024).

No caso concreto, denota-se que a autoridade judiciária suplantou o mínimo legal da penalidade acessória ao fixá-la em 06 (seis) meses, contudo,
apesar da dosimetria concomitante com a pena privativa de liberdade e a sanção de multa estabelecidas nos pisos cominados pelo legislador
– haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e a ausência de causas de aumento e/ou de diminuição de pena;
não expôs qualquer fundamentação capaz de explicar o porquê do incremento apenas e tão somente em relação à penalidade do art. 293 do CTB
, a representar afronta ao art. 93, inciso IX da CF/88.

Para ilustrar, transcrevo abaixo os trechos pertinentes do édito condenatório,
verbis
:

“
Ponderadas as circunstâncias judiciais, tendo em vista a inexistência de circunstância desfavorável

ao réu,
FIXO
a
PENA-BASE
em
06 (seis) meses de detenção
, a
pena de multa
em
10 (dez) dias-multa
e a
pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de
06 (seis) meses
.

Na segunda fase
, presente a agravante da reincidência (artigo 61, I, do Código Penal) e a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal), as quais devem ser compensadas, porquanto ambas são preponderantes. Assim,
MANTENHO
a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
06 (seis) meses de detenção
, a
pena de multa
em
10 (dez) dias-multa
e a
pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de
06 (seis) meses
.

Na terceira fase
,

não há causas de aumento nem de diminuição de pena, razão pela qual
CONSOLIDO
a
PENA DEFINITIVA
em
06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
, a
pena de multa
em
10 (DEZ) DIAS-MULTA
e a
pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de
06 (SEIS) MESES
.” (ID 249004205 – grifos no original).

Destarte, não se vislumbrando no caso em apreço maior gravidade concreta do delito que ora se analisa, e considerando que a reincidência do apelante em nada se relaciona com ofensa às leis de trânsito; entendo que a pena acessória deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade e a pena de multa cumulativamente impostas, atendendo, assim, aos parâmetros estabelecidos no art. 293 do CTB, razão pela qual
atenuo
a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor
,

a fim de estabelecer o período mínimo de
02 (dois) meses
, tempo razoável e proporcional à conduta do apelante.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
SERGIO JOSE CORREA
nos autos da ação penal n.º

1000728-16.2022.8.11.0052, oriunda da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, a fim de
redimensionar
ao mínimo de
02 (dois) meses
a pena acessória de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, permanecendo incólumes os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025